Tribunal: STJ
Processo: 3000846-22.2024.8.06.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000739 - CE(2025/0277382-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR
: ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO
AGRAVADO
: ANTONIA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO: INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Antônia Maria dos Santos em face do Município de Camocim. O pleito foi
julgado procedente.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo interposto pelo
Município.
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência do óbice
previsto na Súmula n. 284 do STF.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 08ecf743-8c8f-4e35-9cb3-b7830e976722

Documento eletrônico VDA55181383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 08ecf743-8c8f-4e35-9cb3-b7830e976722

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000739 - CE(2025/0277382-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR
: ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO
AGRAVADO
: ANTONIA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO: INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Antônia Maria dos Santos em face do Município de Camocim. O pleito foi
julgado procedente.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo interposto pelo
Município.
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência do óbice
previsto na Súmula n. 284 do STF.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMOCIM
contra a decisão da lavra da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 145-146).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega:

Conforme se verifica das razões do Agravo de Instrumento, o agravante se
prestou a impugnar todos os pontos que serviram de fundamento para negar a
admissibilidade recursal, em especial no que toca a decisão que viola Lei Federal e a
invasão do mérito administrativo no que toca ao período de gozo da licença prêmio,
pelo acórdão proferido pelo e. TJ-CE.
Dessa feita, não há dúvidas quanto a plausibilidade do Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial interposto, na medida que o acordão, ora infirmado,
Documento eletrônico VDA54730271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:45
Código de Controle do Documento: 9c4e5f3c-fc6f-40cf-947a-f1cc0228dab2

proferido nos autos do processo em tela merece ser totalmente reformado por essa
Corte Superior, já que, está em direto confronto e contrariedade com a legislação
federal.
Portanto, fica perfeitamente demonstrado o direito do Agravante, razão
pela qual merece conhecimento e provimento ao presente Agravo Interno no AREsp
(fl. 157).

Ao final, requer seja realizado o juízo de retratação ou, subsidiariamente, "[...]
a submissão do presente agravo interno para julgamento por órgão colegiado do Superior
Tribunal de Justiça" (fl. 157).
Intimada, a parte deixou de apresentar contraminuta (fl. 163).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Antônia Maria
dos Santos em face do Município de Camocim. O pleito foi julgado procedente (fls. 34-
39).
Negado provimento ao apelo interposto pelo Município (fls. 60-141).
Inadmitido o recurso especial na origem pela incidência do óbice previsto nas
Súmulas n. 280 e 284 do STF.
Razões do agravo em recurso especial (fls. 126-134).
Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 145-146).
Inicialmente, aduz a parte que "[c]onforme se verifica das razões do Agravo
de Instrumento, o agravante se prestou a impugnar todos os pontos que serviram de
fundamento para negar a admissibilidade recursal, em especial no que toca a decisão que
viola Lei Federal e a invasão do mérito administrativo no que toca ao período de gozo da
licença prêmio, pelo acórdão proferido pelo e. TJ-CE" (fl. 157).
Contudo, conforme disposto na decisão agravada, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja vigência
teria sido negada, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial,
atos normativos
consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado
, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada
que se considera violado
Documento eletrônico VDA54730271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:45
Código de Controle do Documento: 9c4e5f3c-fc6f-40cf-947a-f1cc0228dab2

do recurso. No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.861.859/ES,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
20/11/2023,
27/11/2023;
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.891.181/SC,
em
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:45
Código de Controle do Documento: 9c4e5f3c-fc6f-40cf-947a-f1cc0228dab2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.000.739 / CE
Número Registro: 2025/0277382-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30008462220248060053 30507068220208060053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO
AGRAVADO
: ANTONIA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS -
INTERESSE PARTICULAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO
AGRAVADO
: ANTONIA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
TERMO
Documento eletrônico VDA55147333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 1433f3ff-052f-4a96-8ac7-66c4d2094d6e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 1433f3ff-052f-4a96-8ac7-66c4d2094d6e